Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTENTECIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Após reexame das razões postas no recurso, reforça-se a conclusão acerca da inexistência de vícios na decisão, requisitos imprescindíveis para provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.
2. No caso, a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença deixou claro que o prazo de validade do certame não foi objeto de apreciação quando da análise do mérito do Mandado de Segurança e, consequentemente, não pode ser alegado em fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.Unânime.